Tribunal: TJPA
Processo: 0822952-50.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10595 - Multa
Data de julgamento: 2024-01-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0822952-50.2017.8.14.0301

APELANTE: CAROLINA NEIVA PICCOLO COSTA

APELADO: CHACARAS MONTENEGRO - CONDOMINIO JATOBA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CIVEL.
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. MÉRITO. MULTA INFRACIONAL
. DESPESAS EXIGIDAS EM BOLETO ÚNICO. IMPUGNAÇÃO À COBRANÇA DE MULTA POR INFRAÇÃO E VALOR ATINENTE A TAXA CONDOMINIAL. CABIMENTO APENAS PARA CONSIGNAÇÃO E QUITAÇÃO DA TAXA ORDINÁRIA.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.

1. Não há cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide, pois é suficiente a prova documental para a análise do objeto da demanda quanto à cobrança da multa infracional associada à taxa de condomínio.

2.
A ação de consignação em pagamento tem como objetivo a liberação do devedor das consequências da mora, com a extinção da obrigação pelos depósitos efetuados no curso da demanda, nos termos do artigo
890
do
CPC
e dos artigos
334
e
335
do
CC
.

3. Configurada uma das hipóteses de cabimento da ação consignatória, inafastável o deferimento dos depósitos das quotas condominiais até o resultado final da ação em que se discute a legitimidade da aplicação da multa cobrada.

4.
Não se conhece dos argumentos relativos à legitimidade da aplicação da multa por infração à convenção de condomínio que está sendo discutida em ação própria.

5. Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, provido.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
CAROLINA NEIVA PICCOLO BARROS,
objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Belém que julgou totalmente improcedentes os pedidos formulados pela autora nos autos da
AÇÃO DE AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA movida contra CONDOMÍNIO CHÁCARAS MONTENEGRO JATOBÁ
.

A apelante, em suas razões recursais (id. 3964691), sustentou, em resumo,
que reside no apartamento 304 – Torre “B” do condomínio requerido e resolveu implantar proteção em vidraçaria conhecida como sistema “Reiki” em sua sacada; que esse tipo de proteção é feito através de proteção de vidro, totalmente transparente, de modo que em nada altera a estética do prédio; que nos meses de julho e agosto do ano de 2017, recebeu duas notificações do condomínio requerido, datadas de 27.07.2017 e 01.08.2017, através das quais foi informada de que havia descumprido norma da convenção do condomínio, especificamente o disposto na alínea “g” do art. 9º, referente ao procedimento para modificações internas nas unidades condominiais autônomas ou nas áreas comuns, e que seria
aplicada multa disciplinar no valor de dois salários-mínimos; que além das notificações recebidas não possuírem fundamentação plausível, elas também não respeitaram a convenção condominial, pois é necessário o envio de advertência ao suposto infrator.

Com base nisso, requer a consignação em pagamento da taxa condominial do mês de agosto/2017, sem a multa disciplinar no valor de R$ 1.874,00 (um mil, oitocentos e setenta e quatro reais), e declarada a nulidade da referida multa, por ausência de violação à convenção do condomínio e quaisquer prejuízos à fachada do imóvel e demais unidades.

Constam contrarrazões (id. 3964695).

Autos vieram-me por redistribuição (Portaria 3876/2023-GP).

É o breve relatório.

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado. Preparo comprovado (id. 3964692).

A irresignação da apelante dá-se contra a sentença de id. 3964695 que a seguir transcrevo:

Tratam-se os presentes autos de
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
proposta por
CAROLINA NEIVA PICCOLO BARROS
contra
CONDOMÍNIO CHÁCARAS MONTENEGRO JATOBÁ
, já qualificadas nos autos.

Informa a parte autora, em síntese: que reside no apartamento 304 – Torre “B” do condomínio requerido e em razão da poeira que adentrava em seu apartamento, resolveu implantar proteção em vidraçaria conhecida como sistema “Reiki” em sua sacada; que esse tipo de proteção é feito através de proteção de vidro, totalmente transparente, de modo que em nada altera a estética do prédio; que nos meses de julho e agosto do ano de 2017, recebeu duas Notificações do condomínio requerido, datadas de 27.07.2017 e 01.08.2017, através das quais foi informada de que havia descumprido norma da Convenção do condomínio, especificamente o disposto na alínea “g” do art. 9º, referente ao procedimento para modificações internas nas unidades condominiais autônomas ou nas áreas comuns, e que seria

aplicada multa disciplinar no valor de dois salários-mínimos; que além das notificações recebidas não possuírem fundamentação plausível, as mesmas também não respeitaram a Convenção condominial, pois é necessário o envio de Advertência ao suposto infrator. Requer a declaração de nulidade da multa disciplinar no valor de R$ 1.874,00 (um mil, oitocentos e setenta e quatro reais), lançada a débito na conta do condomínio do mês de agosto/17, com vencimento em 10.09.2017, bem como para que haja a confirmação da consignação em pagamento da taxa condominial do mês de agosto/2017, dando-se por quitada esta obrigação.

Com a inicial vieram documentos.

Decisão concedendo parcialmente a tutela provisória para que a requerida se abstenha de incluir o nome da parte autora dos órgãos de proteção ao crédito referente ao débito em questão, bem como determinada a consignação do valor pleiteado.

Devidamente citada, a requerida apresentou contestação pela improcedência dos pedidos da exordial. Arguiu preliminar de indeferimento da petição inicial por falta de interesse de agir.

Réplica nos autos.

Breve o relatório.

DECIDO.

A lide comporta julgamento antecipado, posto que a matéria cinge-se a questão meramente de direito.

Em relação a preliminar de falta de interesse de agir, rejeito-a. Com efeito, a alegação da requerida confunde-se com o mérito da questão.

Passo a análise do mérito.

Inicialmente, decerto que em relações condominiais deve ser observado, além da Constituição Federal e das leis civis, o que dispõe a Convenção ou Regimento Interno.

In casu, colacionado aos autos a convenção condominial, que assevera:

Art. 9º - São deveres dos condôminos:

g) Não executar ou permitir que se execute quaisquer obras ou modificações internas das unidades autônomas, inclusive o fechamento de sacadas e terraços, ou nas áreas de uso comum sem prévia aprovação da totalidade dos condôminos e autorização em Assembleia, mediante análise do projeto e parecer técnico assinado por profissional habilitado e responsável;

Art.44º - Além das penas em Lei, fica ainda o condômino que transitória ou eventualmente perturbar o uso das coisas comuns, não cumprir com as disposições desta convenção, de seus direitos e do regulamento interno, ou der causa e despesas, perdas e danos, sujeito à multa correspondente até duas vezes o salário-mínimo vigente; sem prejuízo das demais medidas cíveis e criminais cabíveis por consequência de seus atos ou do uso indevido de suas prerrogativas.

Da análise fática probatória dos autos, percebe-se que a autora descumpriu com a referida norma, ao instalar, em sua sacada, proteção em vidraçaria conhecida como sistema “Reiki”.

O dispositivo normativo (art. 9º, g) é claro ao mencionar que fechamento de sacadas depende de prévia aprovação da totalidade dos condôminos e auto/rização em Assembleia, o que não ocorreu. Contrariamente, ao arrepio da norma, a demandante instalou os vidros por unilateral liberalidade, sujeitando-se à multa prevista no art. 44 da convenção adrede esposada.

Aduz a autora que deveria ter, anteriormente a eventual penalidade de multa, sofrer tão somente advertência. Nesse sentido, necessário analisar o caso concreto. De fato, em relações condominiais, há que prevalecer, inclusive antes de qualquer direito positivado, o princípio da proporcionalidade e adequação, sendo oportuna a pena de advertência antes de multa pecuniária (vedação do enriquecimento ilícito), principalmente quando os direitos e deveres são genéricos, passível de confusão da subsunção de determinado evento à norma. Entretanto, na situação dos autos, com clareza solar que o fechamento da sacada configura-se em infração, a ser punida pecuniariamente, inexistindo previsão de pena de advertência.

Logo, os pedidos (declaração de nulidade da multa com vencimento em 10/09/2017 e confirmação da consignação em pagamento com consequente quitação do débito condominial) da autora não encontram amparo.

Isto posto, julgo
IMPROCEDENTES
os pedidos da parte autora (CPC, art. 487, I). Expeça-se alvará judicial do valor depositado, restituindo-o à autora.

Condeno finalmente a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% do valor da causa.

P.R.I.C.

Belém, 02 de junho de 2020.

Quanto à alegação de cerceamento de defesa, afasto a nulidade levantada, posto que, sendo a prova documental suficiente para subsidiar o julgamento, não há necessidade de dilação probatória nos autos da consignação em pagamento.

Quanto ao mérito, a lei prevê ao devedor, através da ação de consignação em pagamento, o exercício do seu direito de pagar a dívida e liberar-se da obrigação assumida perante o credor, sempre que, por qualquer razão, surjam obstáculos ao seu exercício. Cabe à parte autora o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito de consignar os valores devidos, ou seja, a injusta recusa do credor em receber e/ou se ocorrer dúvida sobre quem deva legitimamente receber o objeto do pagamento, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC/15.

Neste tipo de demanda, o devedor busca liberar-se da sua obrigação através de uma sentença declaratória equivalente à quitação negocial, a fim de livrar-se dos efeitos da mora. Para que isso seja possível é necessário haver prova dos requisitos legais que autorizam o ajuizamento da respectiva ação previstos no art. 335 do Código Civil:

Art. 335. A consignação tem lugar:

I - se o credor não puder, ou, sem justa causa, recusar receber o pagamento, ou dar quitação na devida forma;

II - se o credor não for, nem mandar receber a coisa no lugar, tempo e condição devidos;

III - se o credor for incapaz de receber, for desconhecido, declarado ausente, ou residir em lugar incerto ou de acesso perigoso ou difícil;

IV - se ocorrer dúvida sobre quem deva legitimamente receber o objeto do pagamento;

V - se pender litígio sobre o objeto do pagamento.

No caso dos autos, o pedido de consignação consubstancia-se na cobrança condicionada de multa por infração ao regimento interno do condomínio, sem possibilidade de pagamento da parcela ordinária da quota condominial.

Em contestação, alegou o condomínio não haver recusa ao recebimento do valor da cota condominial e demais encargos referentes ao mês de setembro de 2017 (id. 3964603).

O documento de id. 3964603 demonstra a cobrança da parcela de quota condominial do mês de setembro/2017 no valor total de R$-559,76, valor este agregado à “multa condominial” no valor de R$-1.874,00.

A discussão acerca da legalidade da multa é matéria a ser apreciada em demanda própria, a qual inclusive já existe e pende de julgamento junto à 11ª Vara Cível e Empresarial de Belém, proposta pelo apelado contra a apelante em 09.01.2018, antes desta ação (
AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA E EVIDÊNCIA – Processo n.º 0803095-81.2018.8.14.0301)
, sendo que, nestes autos, a questão a ser apreciada se restringe apenas à ilegalidade de pagamento condicionado de multa infracional com parcela ordinária de condomínio.

Neste aspecto, assiste razão à recorrente, na medida em que bastaria ao condomínio emitir boleto específico da multa infracional, sem condicionar ao recebimento de forma conjunta com as despesas ordinárias, em face da emissão de boleto único com ambas as despesas.

O entendimento jurisprudencial é pacífico no sentido de que a cobrança conjunta de obrigações autônomas (despesa ordinária e multa infracional) implica em óbice ao pagamento e permite a consignação.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDOMÍNIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE MULTA E OUTRAS VERBAS C.C. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. DESPESAS EXIGIDAS EM BOLETO ÚNICO. IMPUGNAÇÃO À COBRANÇA DE MULTA POR INFRAÇÃO CONTRATUAL E VALOR ATINENTE A FUNDO DE RESERVA. DECISÃO QUE REJEITOU A CONSIGNAÇÃO DE VALORES EM JUÍZO. CABIMENTO DO DEPÓSITO JUDICIAL, EMBORA TÃO-SOMENTE DOS VALORES EXIGIDOS PELO CONDOMÍNIO, EXLUINDO-SE QUANTIA REFERENTE À SANÇÃO IMPUGNADA. Havendo recusa quanto ao desmembramento da cobrança de multa contratual no boleto envolvendo outras despesas exigidas pelo condomínio, afigura-se legítima a consignação em juízo das verbas, excetuada a sanção, cuja exigibilidade demanda cognição ampla. Consignação em pagamento admitida com fundamento nos artigos 273 do CPC e 335, I, do Código Civil em vigor. Recurso parcialmente provido.

(TJ-SP - AI: 20324330420158260000 SP 2032433-04.2015.8.26.0000, Relator: Gilberto Leme, Data de Julgamento: 18/05/2015, 35ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/05/2015)

PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - EXTINÇÃO DO FEITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR - PLEITO CONSIGNATÓRIO DA TAXA DE CONDOMÍNIO - RECUSA DE RECEBIMENTO DA QUANTIA DISSOCIADA DE MULTA IMPOSTA - CABIMENTO DA CONSIGNAÇÃO - PLEITO AUTORAL QUE SE LIMITA À QUITAÇÃO DA TAXA MENSAL DE CONDOMÍNIO - PROCEDÊNCIA QUE SE IMPÕE "A recusa do condomínio quanto a receber o valor referente às despesas ordinárias mensais, com fundamento na pendência de multa administrativa aplicada em desfavor do condômino, é ilegítima. Assim, possível é consignar-se apenas o valor da taxa condominial incontroversa, porque desvinculada da penalidade pecuniária controvertida, devendo a ação consignatória ser julgada procedente" (AC n. 2012.074733-2, Des. Luiz Carlos Freyesleben).

(TJ-SC - AC: 03015070320158240082 Capital - Continente 0301507-03.2015.8.24.0082, Relator: Luiz Cézar Medeiros, Data de Julgamento: 06/02/2017, Quinta Câmara de Direito Civil)

Logo, diante da recusa injustificada do credor ao recebimento dos valores referentes à parcela ordinária da quota condominial, outra solução não pode ser dada ao recurso, senão o seu provimento para autorizar o depósito relativo à taxa condominial do mês de setembro de 2017 e declarar cumprida a obrigação, somente quanto às despesas condominiais ordinárias.

Em relação à parcela por multa infracional, deve-se aguardar a conclusão da ação judicial movida pelo condomínio sobre os valores que entende devidos.

Sucumbência

Em virtude do deslinde do feito, caberá ao réu arcar com a totalidade das custas processuais e honorários advocatícios em favor do procurador da autora em 20% sobre o valor da causa.

DISPOSITIVO

Com essas considerações, conheço, em parte, o recurso de apelação e dou-lhe parcial provimento, para autorizar o depósito requerido e dar por cumprida a obrigação, sob condição suspensiva, somente quanto às despesas condominiais ordinárias.

Inverto o ônus da sucumbência e majoro honorários sucumbenciais em 15% sobre o valor da causa, conforme § 2º do art. 85 do NCPC.

É o voto.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 30/01/2024